Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação que visa o ressarcimento, pelo plano de saúde, de internação realizada fora da rede credenciada. A última decisão proferida nos autos da origem concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora apresente as provas documentais que pretende produzir, ao final do qual, sem manifestação, os autos serão conclusos para sentença. A fim de evitar o perecimento do direito, ante o transcurso do prazo, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo, até que a questão trazida no recurso seja devidamente analisada pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator